Tribunal: TJMT
Processo: 1038608-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1038608-75.2022.8.11.0041
EMBARGANTES: LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
EMBARGADOS: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038608-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 927.458.731-72 (EMBARGANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 927.458.731-72 (EMBARGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 927.458.731-72 (EMBARGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1038608-75.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA
(requerida) e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
(requerente)
,

contra acórdão

desta Câmara (Id.

171461165), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte requerida apenas para determinar que a instituição financeira preste contas do bem alienado, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada, mantendo a sentença nos demais termos.

Inconformada, a requerida/embargante
LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA
, aponta em suas razões recursais a omissão no julgado “
em virtude da omissão, por não apreciar o pedido da reforma da decisão da juíza “a quo”, que condenou a Embargante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com a isenção do pagamento dos honorários advocatício (Id. 172196176).

Por sua a vez, a requerente/embargante
BANCO TOYOTA BRASIL S.A,
suscita que no julgado “
houve a manutenção da decisão que alterou os juros de mora do contrato para 1% ao mês, com base na súmula 379 do STJ, porém, o juízo foi omisso quanto as decisões apresentadas nos autos
” (sic).

Assevera que “
os juros da mora funcionam como uma prefixação dos prejuízos sofridos pelo credor em consequência da mora e podem ser livremente pactuados entre as partes. A taxa de 5,00% constante da CCB emitida tem essa razão de ser e cumpre tal finalidade, devendo ser reformada a r. decisão para reconhecer a legalidade do referido percentual, mantendo-se inalterada a cláusula a seguir transcrita
” (sic).

Requer ainda, o prequestionamento do entendimento do STJ e a impossibilidade de aplicar a súmula 379 nos contratos firmados na vigência do novo código, e no final, sanar a omissão apontada, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 172521669).

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 174298680.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA
(requerido) e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
(requerente)
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 DO STJ – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Ademais, ”não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.” (TJ-MT 10192453920218110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022).

Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.”

No caso, quanto aos primeiros embargos declaração, oposto pela parte requerida
LUCELIA TEIXEIRA DA SILVA
,
razão não lhe assiste
, tendo em vista que foi indeferido por esta Relatora as benesses

da justiça gratuita no Id. 161947169, e, inclusive, a parte requerida, ora embargante efetuou o pagamento do preparo no Id. 163446159 não havendo se falar em isenção do pagamento de honorários.

Lado outro, a requerente/embargante
BANCO TOYOTA BRASIL S.A,
suscita em seus embargos a omissão quanto a manutenção da exclusão dos juros moratórios, requerendo prequestionamento do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a impossibilidade de aplicar a súmula 379 nos contratos firmados na vigência do novo código.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõem o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que “
(...) in casu, considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 11/11/2021, e que no quadro 1 consta as especificações gerais do crédito e pagamentos autorizados, no momento da assinatura do contrato, inexiste ilegalidade na cobrança da referida Tarifa de Cadastro. Ainda, a parte autora sustenta a impossibilidade de limitação dos juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, e, via de consequência, pretende a manutenção do encargo pactuado em 5% (cinco por cento), conforme cláusula 3 da Cédula de crédito Bancário de Id 158395061
” (sic).

Ainda constou no julgado “
(...)Não obstante a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica, a Lei no. 10.931/04 não previu a taxa de juros moratórios que deve ser aplicada à espécie. Logo, nesses casos, entende-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil c/c a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considera-se abusiva a taxa de juros moratórios de 5% (cinco por cento) ao mês prevista no contrato, devendo ser mantida a limitação no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelecido na sentença
” (sic).

Desse modo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
ambas as partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023